Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-71.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE EXAME MÉDICO. FOUNDATION ONE. RECUSA INDEVIDA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. REEMBOLSO. LIMITES CONTRATUAIS. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
1. É indevida a recusa de cobertura securitária para a realização de exame médico necessário do tratamento do usuário ao argumento de que referida terapia não está prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.
2. O ressarcimento das despesas médicas realizadas em clinica diversa da rede credenciada e custeadas pelo próprio usuário deve se limitar aos regramentos contratuais.
3. A recusa de custeio de exame médico solicitado em caráter investigativo não gera ofensa de ordem extrapatrimonial, pois ausente consequências gravosas como a interrupção do tratamento ou o agravamento do quadro de saúde do usuário.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré e negou-se provimento ao apelo da autora.